Tribunal: STF
Processo: RE 78570
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-19
Data de publicação: 1975-11-19

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. - ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PORQUE NÃO SUBSCRITA PELO TABELIÃO E COM VÍCIOS FORMAIS. - QUESTÕES DE DIREITO FEDERAL APRECIADAS. - NATUREZA
INFRINGENTE DOS EMBARGOS QUE AS PRETENDEM DE DIREITO LOCAL. - REQUISITOS DE ESCRITURA PÚBLICA QUE SE REGULAM POR DIREITO FEDERAL. - DISSÍDIO DE ARESTOS INEXISTENTE. - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.